Tribunal: TJDFT
Processo: 0710359-43.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710359-43.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA DA SILVA DESPACHO A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, uma vez que o número do código de barras constante na GRU (ID 15682305 - Pág. 1) não corresponde ao número do comprovante de pagamento (ID 15682306 - Pág. 1). Assim, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024